Tribunal: TJDFT
Processo: 0715971-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pensão militar vitalíciapost mortem. Obrigação de fazer. Obrigação de pagar. Prazo para apresentação dos cálculos. Preclusão não caracterizada, ante o requerimento de dados em poder do executado (CPC 524, § 3o), a fim de instruir a elaboração dos cálculos.